Tribunal: TJES
Processo: 5002919-62.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002919-62.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILBERT CANAL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É PROPRIETÁRIO DA INSTALAÇÃO N.º 160340681, MEDIDOR N.º 15668519, EM SÃO MATEUS. CERTO DIA, FOI SURPREENDIDO COM A COBRANÇA DE UMA FATURA REFERENTE AO MÊS ABRIL/2021 E VENCIMENTO EM MAIO/2021, NO VALOR DE R$ 94,19, QUE JÁ HAVIA PAGO. POR CONTA DO OCORRIDO O REQUERENTE DIRIGIU-SE ATÉ UM ESTABELECIMENTO DA RÉ PARA DEMONSTRAR QUE JÁ HAVIA REALIZADO O PAGAMENTO, PROTOCOLO N.º 0323199701, SENDO INFORMADO DE QUE SERIA FEITA A BAIXA PROVISÓRIA. OCORRE QUE O DEMANDANTE FOI NEGATIVADO CERCA DE 1 ANO APÓS O PAGAMENTO DA CONTA. A SITUAÇÃO É AINDA MAIS GRAVOSA UMA VEZ QUE O AUTOR É ADMINISTRADOR, ATUANDO COM CAPTAÇÃO DE RECURSOS E OUTRAS FUNÇÕES, MOTIVO NO QUAL A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM RAZÃO DE SUAS CONTAS PESSOAIS COLOCARIAM EM RISCO A IMAGEM QUE CONSTRUIU EM SUA CARREIRA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE HAJA A RETIRADA DE SEU NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DEVENDO A RÉ SE ABSTER DE REALIZAR COBRANÇAS OU NEGATIVAÇÕES EM RAZÃO DESTE E B) CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE É EVIDENTE QUE HOUVE O PAGAMENTO DA CONTA E A MANUTENÇÃO DE UMA NEGATIVAÇÃO PERANTE AO DÉBITO PAGO.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)